Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-57.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. BEM IMÓVEL. RESIDÊNCIA. USO EXCLUSIVO DE UM DOS CONDÔMINOS. FILHO MENOR. ALUGUERES INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO PELO USO DE BEM COMUM (VEÍCULO). NÃO CABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO DO LAR POR DECISÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA NOS TERMOS DOS §§2o e 8o DO ART. 85 DO CPC.
1. A prestação jurisdicional na origem se deu de forma íntegra, uma vez apreciadas as teses arguidas, com a clara exposição dos motivos ensejadores do acolhimento e rejeição de cada uma delas, não havendo que falar em sentença citra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Na peça de defesa a apelada afirmou não exercer o usufruto exclusivo sobre o imóvel, uma vez que reside com o filho menor do casal. Nesse caso, incabível o pleito indenizatório em se tratando de ex-companheira que permanece na posse do imóvel acompanhada de filho menor, descabendo a condenação a título de alugueres. Precedente.
3. Determinada a medida protetiva de afastamento do apelante/autor do lar com a proibição de aproximação e/ou contato com a requerida, o veículo passou a ser utilizado exclusivamente pela ré, por força da decisão exarada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não havendo que impor, nessas circunstâncias, dever de indenizar à requerida uma vez que não deu causa ao resultado, tampouco praticou atos que impedissem o acesso do apelante ao veículo de propriedade conjunta.
4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e “observando o disposto nos incisos do §2o” (exegese do § 8o do art. 85 do CPC).
5. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios.